Tribunal: TJBA
Processo: 0004455-23.2012.8.05.0244
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0004455-23.2012.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Lourival Cavalcante Junior e outros Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. É válida a decisão de pronúncia fundamentada em elementos probatórios suficientes para indicar a materialidade do delito e indícios de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413 do Código de Processo Penal. Na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, de modo que eventuais dúvidas quanto à autoria devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. A alegação de legítima defesa só autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma inequívoca, o que não ocorre quando há controvérsia sobre os requisitos de sua configuração, devendo a tese ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não é suficiente para afastar a existência de animus necandi quando há outros elementos nos autos que indicam a possibilidade de intenção homicida. A qualificadora do motivo fútil, quando não manifestamente improcedente, deve ser mantida na pronúncia, cabendo aos jurados a análise definitiva sobre sua configuração. Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0004455-23.2012.8.05.0244, interposto por Lourival Cavalcante Junior e Jefferson Manoel da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, que os pronunciou como incursos no art. 121, § 2º, inciso II, e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, respectivamente. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR